Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716401-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA CHRISTE, CLAUDIO MARCIO DA COSTA RECORRIDO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA DESPACHO Concedo o derrareiro prazo de 48 horas para comprovar a hipossuficiência, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora